Tribunal: TJBA
Processo: 8017051-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017051-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA MARIA OLIVEIRA CRISOSTEMO

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEFICÁCIA COMPROVADA DO TRATAMENTO NA REDE CONVENIADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO LIMITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de tratamento médico fora da rede credenciada do plano de saúde, mesmo diante de alegações de ineficácia da terapêutica oferecida e da existência de tratamento efetivo em rede particular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência da operadora de plano de saúde de que o tratamento da criança com transtornos neurológicos ocorra exclusivamente na rede credenciada, ainda que demonstrada sua ineficácia e a indicação médica para terapêutica especializada em clínica não conveniada.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica constante dos autos comprova o diagnóstico da menor com Apraxia da Fala Infantil e Transtorno do Processamento Sensorial, bem como a ausência de progresso terapêutico na rede credenciada.

4. A jurisprudência do STJ admite o reembolso ou custeio excepcional fora da rede, quando demonstrada a ineficácia da terapêutica oferecida ou a inexistência de tratamento equivalente.

5. A cláusula contratual que restringe o atendimento à rede própria deve ser relativizada em casos de proteção à saúde de criança e adolescente, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e da proteção integral.

6. O custeio deve observar os limites contratuais, restringindo-se ao valor que o plano pagaria por serviço equivalente na rede própria, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. É admissível o custeio de tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde quando demonstrada a ineficácia da terapêutica disponível e a necessidade técnica de atendimento especializado. 2. O reembolso deve observar os valores praticados pela operadora em sua rede própria, preservando o equilíbrio contratual.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei 9.656/1998, art. 12, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017051-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante Em segredo de justiça e outros e como apelada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR